Tribunal: STF
Processo: RE 167887
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA: Benefício concreto legitimamente concedido ao
servidor por lei estadual, mas qualificado, pelo acórdão recorrido
como se de simples expectativa de direito não passasse.
Recurso extraordinário provido por contrariedade ao
disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição.